Tribunal: TJSP
Processo: 1501557-31.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão da arma de fogo, com numeração suprimida, no interior da residência do réu, ao que foram referendados pelo depoimento

Ementa:
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão da arma de fogo, com numeração suprimida, no interior da residência do réu, ao que foram referendados pelo depoimento extrajudicial da esposa do acusado. Laudo pericial atestou a supressão do número identificador da arma de fogo e, outrossim, sua aptidão para realizar disparos. Testemunhas de defesa não presenciaram a diligência policial que culminou com a apreensão do artefato. Acusado negou, na polícia e em juízo, a ciência da existência da arma de fogo no interior do imóvel. Negativa que sucumbiu à robusta prova produzida pela Acusação.. Para configuração do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, basta que o agente, voluntária e conscientemente, adquira, possua, porte, transporte ou forneça arma de fogo com numeração, marca ou outro sinal raspado, suprimido ou adulterado, pois não se exige daquele especial fim de agir. Tipicidade formal da conduta presente. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, ante a inexistência de atenuantes, agravantes e causas especiais de aumento ou diminuição. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. A pena de multa, de cuja inconstitucionalidade não se cogita, foi fixada de acordo com os parâmetros legais e, assim, não comporta reparos, sendo certo que eventual hipossuficiência econômica do acusado poderá influir na satisfação desta pena (e não em sua cominação) e sua apreciação compete ao Juízo das Execuções Criminais. Penas corporal e de multa mantidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Preenchidos os pressupostos legais, revelou-se correta a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, cujo valor, à míngua de comprovação da situação econômica abastada do réu, fica reduzido para 1 (um) salário-mínimo. Eventual pedido de modificação da pena restritiva de direitos, diante da impossibilidade concreta de seu cumprimento, deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais. Penas alternativas mantidas, com redução do valor atinente à prestação pecuniária.
Recurso defensivo provido em parte, para reduzir o valor da prestação pecuniária para 1 (um) salário-mínimo; mantida, no mais, a r. sentença.